Tribunal: TJSP
Processo: 2063140-71.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus: decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Denúncia: art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, inc. IX, Const. Fed. (STF).
Licitude das provas obtidas mediante buscas no estabelecimento comercial do Paciente.

Ementa:
Habeas Corpus: decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Denúncia: art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, inc. IX, Const. Fed. (STF).
Licitude das provas obtidas mediante buscas no estabelecimento comercial do Paciente. Fundadas razões de existência de crime. Flagrante configurado, apto a excepcionar a constitucional inviolabilidade de domicílio.
Nulidade por se tratar de investigação desencadeada por "denúncia anônima": inconsistência: diligências que resultaram na apreensão de material indicativo de tráfico. Dever do Estado de investigação, respeitado o contraditório e ampla defesa.
Preliminares rejeitadas.
Prisão preventiva: presença dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar, uma vez tipificado o tráfico e ser o Acusado reincidente.
Desproporcionalidade da segregação cautelar: inadmissibilidade da projeção de fatos futuros, como o regime da pena a ser marcado por ocasião da sentença, para confronto com a prisão preventiva decretada.
Habeas Corpus: limites objetivos de cognição.
Ordem denegada.